Tribunal: TJDFT
Processo: 0799936-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0799936-97.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INBRAS-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BRASILEIRO RECORRIDO: WESLEI GOMES VIEIRA DECISÃO O despacho de ID 72736744 determinou à recorrente que comprovasse ter recolhido as guias de custas iniciais e de preparo recursal dentro das 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, conforme dispõe o §1o do art. 31 do RITR. Ademais, no referido despacho constou a advertência de que a intimação não se tratava de prazo de complementação para recolhimento. O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, é claro ao dispor que o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. Diferentemente do alegado na peça de ID 74112069, não houve qualquer determinação para recolhimento de preparo recursal, em prazo a ser observado a partir da publicação do despacho de ID 72736744. Assim, mantenho a decisão de ID 73187734 por seus próprios e jurídicos fundamentos. À Secretaria para adoção das medidas de praxe. Int. Brasília/DF, 21 de julho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator